Tribunal: TJSP
Processo: 1006942-27.2019.8.26.0079
Classe: Apelação Cível / Registro de Imóveis
Órgão julgador: Ricardo Anafe (Corregedor Geral)
Órgão colegiado: Conselho Superior da Magistratura;
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA
Apelação Cível no 1006942-27.2019.8.26.0079

Registro: 2020.0000908115
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006942-27.2019.8.26.0079, da Comarca de Botucatu, em que é apelante GAS
NATURAL SÃO PAULO SUL, é apelado SEGUNDO OFICIAL DE REGISTRO
DE IMÓVEIS E ANEXOS DA COMARCA DE BOTUCATU.
ACORDAM, em Conselho Superior de Magistratura do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento, v.u.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PINHEIRO FRANCO (PRESIDENTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA) (Presidente),
LUIS SOARES DE MELLO (VICE PRESIDENTE), XAVIER DE AQUINO
(DECANO), GUILHERME G. STRENGER (PRES. SEÇÃO DE DIREITO
CRIMINAL), MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO
PÚBLICO) E DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO
PRIVADO).
São Paulo, 22 de outubro de 2020.
RICARDO ANAFE
Corregedor Geral da Justiça e Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA
Apelação Cível no 1006942-27.2019.8.26.0079

Apelação Cível no 1006942-27.2019.8.26.0079 - Voto no 31.427 - Botucatu - Аνάφη
2
Apelação Cível no 1006942-27.2019.8.26.0079
Apelante: Gas Natural São Paulo Sul
Apelado: Segundo Oficial de Registro de Imóveis e Anexos da Comarca de
Botucatu
Voto no 31.427
Registro de Imóveis – Dúvida – Título judicial – Servidão
administrativa – Especialidade objetiva – Título que não
permite identificar o lugar da servidão nos imóveis
servientes – Impossibilidade de deferir-se o pretendido
registro – Óbice mantido – Nega-se provimento à
apelação.
1. Trata-se de recurso de apelação interposto por
Gás Natural São Paulo Sul S/A em face da r. sentença proferida pelo
MM Juiz Corregedor Permanente do 2o Oficial de Registro de Imóveis,
Títulos e Documentos, Protesto de Letras e Títulos e Civil de Pessoa
Jurídica da Comarca de Botucatu, que julgou procedente a dúvida
suscitada e manteve a recusa de registro de servidão administrativa
junto às matrículas no 13.355 e 13.356 daquela serventia extrajudicial,
confirmando os óbices apresentados na nota devolutiva n.o 11.013
emitida pelo registrador.
O título foi devolvido, sem registro, em razão das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA
Apelação Cível no 1006942-27.2019.8.26.0079

Apelação Cível no 1006942-27.2019.8.26.0079 - Voto no 31.427 - Botucatu - Аνάφη
3
desconformidades apresentadas na mencionada nota de exigências,
indicando a necessidade do atendimento das seguintes pendências, além
da retificação judicial ou administrativa da descrição tabular dos
imóveis: apresentação de termo de instituição da servidão; planta dos
imóveis, contendo a especialização da servidão; memorial descritivo da
área da servidão; ART, além de outros documentos que se entender
necessários.
Afirma a apelante, em síntese, que o registro
pretendido não implica na alteração da figura geodésica, não retira a
propriedade do imóvel, apenas impõe a ele restrições de uso; em casos
onde não ocorre desmembramento, parcelamento, remembramento e
transferência da titularidade do imóvel, não é necessária a identificação
da área rural do imóvel através de georreferenciamento; a servidão
administrativa está localizada no espaço e cumpre com os requisitos
legais, atendendo aos princípios da especialidade objetiva e publicidade
dos registros públicos.
O Sr. Oficial de Registro manifestou-se nos autos,
insistindo na manutenção da r. decisão recorrida (fl. 145/149).
A D. Procuradoria Geral de Justiça ofertou parecer
(fl. 166/170).
É o relatório.
2. A apelante, concessionária de serviço público de
distribuição de gás natural canalizado, por sentença proferida em ação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA
Apelação Cível no 1006942-27.2019.8.26.0079

Apelação Cível no 1006942-27.2019.8.26.0079 - Voto no 31.427 - Botucatu - Аνάφη
4
judicial teve instituída, em seu favor, servidão administrativa sobre uma
faixa de terras, declarada de utilidade pública, inserida em imóvel rural
objeto das matrículas no 13.355 e 13.356 do 2o Oficial de Registro de
Imóveis, Títulos e Documentos, Protesto de Letras e Títulos e Civil de
Pessoa Jurídica da Comarca de Botucatu.
Contudo, o mandado judicial expedido nos autos
da ação de instituição de servidão administrativa (Processo no
1001139-39.2014.8.26.0079 da 3a Vara Cível da Comarca de Botucatu),
apresentado a registro pela apelante, foi negativamente qualificado pelo
Sr. Oficial Registrador, que apresentou a seguinte exigência: “para dar
cumprimento a sentença de fls. 36.39 do título apresentado, datada de
23 de outubro de 2015, a autora deverá promover ou fazer promover a
retificação judicial ou admionistrativa, nos moldes dos artigos 212 e
213 da LRP, da descrição tabular dos imóveis das matrículas n.o
13.355 e 13.356 do Livro 2, em razão da precariedade da mesma, bem
como para determinar a localização das servidões em relação as
citadas matrículas (...) Contudo, deve-se ressaltar que, em ato
posterior, tanto a servidão quanto o imóvel devem estar perfeitamente
descritos e caracterizados, em cumprimento ao princípio da
especialidade objetiva, devendo a parte interessada apresentar: a)
termo de instituição de servidão; b) planta dos imóveis, contendo a
especialização da servidão; c) memorial descritivo da área da
servidão; d) ART, além de outros documentos que se entenderem
necessários.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA
Apelação Cível no 1006942-27.2019.8.26.0079

Apelação Cível no 1006942-27.2019.8.26.0079 - Voto no 31.427 - Botucatu - Аνάφη
5
Desde logo, importa lembrar que a origem judicial
do título não o torna imune à qualificação registral, ainda que limitada
aos requisitos formais do título e sua adequação aos princípios
registrais, conforme disposto no item 119 do Capítulo XX das Normas
de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça, vigente à época da
qualificação (atual item 117).
Está pacificado, inclusive, que a qualificação
negativa não caracteriza desobediência ou descumprimento de decisão
judicial
(Apelação
Cível
n.
413-6/7;
Apelação
Cível
n.
0003968-52.2014.8.26.0453; Apelação Cível n. 0005176-34.2019.8.26.0344;
e Apelação Cível n. 1001015-36.2019.8.26.0223).
De acordo com o Oficial, a descrição dos imóveis
servientes, nas matrículas correspondentes, apresenta-se de forma
precária de modo que não há como se determinar a faixa de servidão
instituída.
E, de fato, as matrículas nos 13.355 e 13.356 não
propiciam elementos mínimos para sua devida localização e tampouco
para situar a faixa de servidão.
Assim, dada a deficiência, imprescindível que antes
do registro da carta de sentença realize-se a retificação dos imóveis
servientes.
A providência nada mais é que o modo como
poderá ser superado o obstáculo da impossibilidade de identificação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA
Apelação Cível no 1006942-27.2019.8.26.0079

Apelação Cível no 1006942-27.2019.8.26.0079 - Voto no 31.427 - Botucatu - Аνάφη
6
área da servidão de passagem, autorizando-se, também, a definição da
figura física das áreas matriculadas e obtenção de dados que
esclareçam, de modo suficiente, sua situação geodésica.
Neste sentido são os precedentes deste Conselho
Superior da Magistratura:
“REGISTRO DE IMÓVEIS. Dúvida procedente.
Servidão para passagem de linha de esgoto.
Exigência de retificação de registro, dada a
precariedade da descrição do imóvel matriculado.
Ausência de medidas perimetrais e de amarração
geográfica. Impossibilidade de localizá-lo com
precisão e de nele situar a faixa de servidão.
Princípio da especialidade. Provimento negado,
com observação.” (Apelação no 943-6/5, Rel. Des.
Ruy Camilo, j. em 11/11/2008).
"REGISTRO DE IMÓVEIS - Dúvida Inversa -
Carta de sentença - Servidão administrativa -
Princípio
da
especialidade
objetiva
-
Impossibilidade de identificar a servidão dentro da
área de cada um dos imóveis atingidos, em razão
da descrição deficiente nas respectivas matrículas -
Dúvida
julgada
procedente
-
Recurso
desprovido." (TJSP; Apelação
Cível
1005785-19.2017.8.26.0037; Relator (a): Pinheiro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA
Apelação Cível no 1006942-27.2019.8.26.0079

Apelação Cível no 1006942-27.2019.8.26.0079 - Voto no 31.427 - Botucatu - Аνάφη
7
Franco
(Corregedor Geral); Órgão Julgador:
Conselho
Superior
de
Magistratura; Foro
de
Araraquara - 6a Vara Cível; Data do Julgamento:
17/12/2018; Data de Registro: 19/12/2018).
No
referido
voto,
ficou
expressamente
consignado que:
"A servidão administrativa proporciona utilidade
para o prédio dominante e grava o prédio
serviente, que pertence a proprietário diverso, com
força de limitação administrativa. Uma vez
registrada, grava o direito real em favor de seu
titular, no caso, a Administração Pública ou suas
concessionárias. Ora, não se pode admitir a
constituição de um direito real sem a necessária
certeza sobre a amarração da área objeto da
servidão à base territorial sobre a qual está sendo
implantada.
É
verdade
que
as
servidões
administrativas não possuem natureza similar à da
desapropriação, como modo de aquisição de
domínio; entretanto, de outro enfoque, traduzem
gravame e limitam o exercício da propriedade, com
natureza pública, instituído sobre imóvel alheio.
Não se pode falar em mitigação da especialidade
objetiva para atos de registro constitutivo de um

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA
Apelação Cível no 1006942-27.2019.8.26.0079

Apelação Cível no 1006942-27.2019.8.26.0079 - Voto no 31.427 - Botucatu - Аνάφη
8
novo direito real, sob pena de ofensa a todos os
princípios de segurança jurídica e publicidade
afetos ao serviço de registro imobiliário."
Nestes moldes, não se pode deferir o pretendido
registro stricto sensu, por deficiência do título, mantendo-se a recusa.
3. À vista do exposto, pelo meu voto, nego
provimento ao recurso de apelação.
RICARDO ANAFE
Corregedor Geral da Justiça e Relator
Assinatura Eletrônica